Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0707488-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO EVANDRO AGUIAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO EVANDRO AGUIAR, em face de conduta omissiva imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consoante recomendação médica. O impetrante sustenta que possui histórico de angioplastia há cerca de 1 (um) ano e devido a piora no seu quadro clínico, tendo apresentado parada cardiorrespiratória (PCR), foi necessário ser realizado transporte pelo SAMU do impetrante a sala vermelha do Hospital Regional de Ceilândia – HRC. Assevera que conforme o relatório de evoluções anexado aos autos, apresenta grave estado geral, e por isso necessita, com urgência, de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para que possa ter a disposição o tratamento necessário. Apesar disso, até o momento não conseguiu a vaga de UTI necessária, tendo esperado por mais de 7 (sete) horas mesmo estando com quadro de saúde gravíssimo conforme demonstrado. Após discorrer sobre o periculum in mora e sobre a relevância da fundamentação deduzida, a impetrante requer a concessão de liminar para que seja promovida a sua imediata internação em Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde ou, em caso de inexistência de vaga, em hospital da rede privada de saúde, com as despesas custeadas pelo Estado. Requer, ainda, seja fixada multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) caso a liminar não seja cumprida pela autoridade coatora em até 24 horas; É o relatório. Decido. Tratando-se de Mandado de Segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, a relevância da fundamentação e a possibilidade de que o ato impugnado venha a resultar na ineficácia da medida vindicada, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. No caso em apreço, o risco de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva é evidente, uma vez que o impetrante encontra-se internado em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, em estado grave, com risco de morte, necessitando de internação em UTI. Além da urgência na concessão da tutela vindicada, encontra-se devidamente caracterizada a relevância dos fundamentos invocados pelo impetrante. Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Muito embora o Estado não disponha de recursos ilimitados, é certo que, em hipóteses semelhantes à dos autos, não se pode olvidar que a proteção ao direito à vida deve se sobrepor a interesses de cunho patrimonial. Portanto, a implementação de mecanismos que assegurem a efetividade da assistência pública à saúde, não pode ficar, exclusivamente, submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente a regras de ordem orçamentárias. De acordo com o relatório de evoluções acostados aos autos (ID: 24030873), o impetrante encontra-se em grave estado geral, sendo regulado para Unidade de Terapia Intensiva. Assim, diante da demonstração concreta da efetiva necessidade de ser o impetrante submetido a cuidados intensivos, em virtude do seu grave estado de saúde, tem-se por impositivo o deferimento da tutela liminar vindicada. Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR, a fim de determinar à intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova a imediata transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o máximo de 10 dias. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o impetrante ser internado em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. Intimem-se. Cumpra-se. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília, 14 de março de 2021 22:00:10. Desembargador Plantonista - Romeu Gonzaga Neiva